Tribunal: TJMT
Processo: 1004859-17.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004859-17.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDILSON GOMES DE SOUZA - CPF: 025.530.961-94 (APELANTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPLA DE CÁCERES (APELADO), B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.163.565/0001-76 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), GRENCO CONSTRUCOES,SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), B K CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 06.163.565/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE – OBRA EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO – OBRA REALIZADA POR CONSTRUTORA - RESPONSABILIDADE MUNICIPAL SUBSIDIÁRIA - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – DANO MATERIAL – POSSE VEÍCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade do apelante, mas sim em responsabilidade subsidiária, considerando que o Ente Municipal tem o dever de fiscalizar as obras realizadas por seus agentes, bem como de zelar pela segurança no sistema de trânsito e conservar em boas condições as vias públicas que estejam dentro de seus limites urbanos, a fim de permitir o tráfego normal dos veículos. No entanto, nesse caso a obra estava sendo realizada pela Construtora GRENCO EIRELI EPP, empresa contratada pelo Município de Cáceres.

O requerente não demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de dano material, quanto ao conserto do veiculo, que ficou no valor
de R$ 13.335,05 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), conforme nota fiscal de menor valor (id. 172840201), anexo a inicial
, mesmo que o automóvel esteja em nome de terceiro alheio aos autos, ficou demonstrado através de boletim de ocorrência, fotos, e oitiva de testemunhas, que quem dirigia o carro no momento do acidente era o apelante, sendo certo que a este incube fazer o reparo no veiculo. Dessa forma, deve ser ressarcido do valor gasto com o conserto do veículo, assistindo razão ao apelante nesse ponto, devendo ser retificada a sentença e o Município condenado ao pagamento de
R$ 13.335,05 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), em
danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDILSON GOMES DE SOUZA, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº
1004859-17.2018.8.11.0006
ajuizada pelo apelante, em desfavor do Município de Cáceres e GRENCO Construções Serviços e Empreendimentos imobiliários EIRELI EPP, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou extinto o processo.

Condenou, ainda, o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, tais verbas, sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

EDILSON GOMES DE SOUZA interpôs recurso de apelação, requerendo, em síntese, o provimento do recurso interposto, reafirmando as assertivas da inicial quanto ao dano material e moral sofridos, e requerendo que seja reformada a r. sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pela GRENCO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, requerendo o desprovimento do recurso (ID. 172840377).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (ID. 174562158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EDILSON GOMES DE SOUZA, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº
1004859-17.2018.8.11.0006
ajuizada pelo apelante, em desfavor do Município de Cáceres e GRENCO Construções Serviços e Empreendimentos imobiliários EIRELI EPP, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou extinto o processo.

Extrai-se dos autos que na origem trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES e a EMPRESA GRENCO MAIS CONSTRUTORA, aduzindo, em síntese, o requerente, que, caiu em um buraco aberto no asfalto enquanto trafegava com seu veículo Gol, e teria conseguido sair apenas pela janela do passageiro do veículo. Relata que o local não havia sinalização, e que o requerido se utilizou apenas de uma fita de sinalização não refletiva para assinalar a existência do buraco na via, sem qualquer placa de advertência.

Descreve ainda os danos e consequente gastos que teve com o carro, por essa razão requer sejam os requeridos condenados em danos materiais e danos morais.

O autor requereu a condenação dos requeridos em 16.363,57 (dezesseis mil trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), referente ao pagamento da indenização por DANOS MATERIAIS, e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente ao pagamento da indenização por DANOS MORAIS.

O juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos, conforme parte dispositiva abaixo:

“(...) Ante o exposto, inexistindo responsabilidade do ente público, improcedentes são os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/215, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido inicial e
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. (...)”

Na espécie, o cerne das controvérsias recursais reside em verificar se há a responsabilidade civil do ente municipal e da Construtora, no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se restam evidenciados os danos sofridos.

Primeiramente, não há que se falar em ilegitimidade do apelante, mas sim em responsabilidade subsidiária, considerando que o Ente Municipal tem o dever de fiscalizar as obras realizadas por seus agentes, bem como de zelar pela segurança no sistema de trânsito e conservar em boas condições as vias públicas que estejam dentro de seus limites urbanos, a fim de permitir o tráfego normal dos veículos.

No entanto, nesse caso a obra estava sendo realizada pela Construtora GRENCO EIRELI EPP, empresa contratada pelo Município de Cáceres.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM BUEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUAS E ESGOTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO NA MODALIDADE SUBJETIVA. NOTÓRIA NEGLIGÊNCIA EM FISCALIZAR A CONCESSIONÁRIA.
MINORAÇÃO DO VALOR DAS CONDENAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO PODER CONCEDENTE DE FORMA SUBSIDIÁRIA. PARCIAL HARMONIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.Nos termos da Constituição da República as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2.Na fixação dos danos morais e estéticos devem sempre ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.Constata-se que a autora experimentou mais do que mero dissabor decorrente do evento danoso e das lesões sofridas, o que justifica a indenização pelos danos morais. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4.Segundo a doutrina de Maria Helena Diniz dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa (Curso de direito civil brasileiro. 5.Recursos conhecidos e parcialmente providos para reformar a sentença reduzindo a condenação ao pagamento de danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos do valor de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, alterando ainda a responsabilidade pelo ônus da sucumbência em relação ao Município de Manaus que deverá ser subsidiária. (TJ-AM 06363899020138040001 AM 0636389-90.2013.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 07/05/2017, Segunda Câmara Cível)

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como apelante, responde subsidiariamente pelos danos causados, e não solidariamente e nem concorrentemente.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que realmente havia uma grande vala na via, com pouca sinalização, mostrando-se incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos apelantes e o acidente ocorrido com o apelado.

No entanto, quanto ao dano moral, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

É inegável que um acidente cause aborrecimento, no entanto, seria forçoso admitir, sem qualquer prova, que este fato ocasionou abalo psicológico, ou sofrimento ao apelado.

Ademais, o requerente não demonstrou a ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia.

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. QUEDA DO AUTOMÓVEL EM BURACO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL (ARTIGOS 94 E 95, §1º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CTB C/C O ITEM 5 DA RESOLUÇÃO DO CONATRAN Nº 160/2004). PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS. ACOLHIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ALEGADA PRESUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade ativa. Segundo o Ente Municipal, o Apelado não detinha a propriedade do veículo automotor envolvido no acidente, a qual só seria comprovada mediante o Certificado de Registro de Veículos. CRV. Propriedade comprovada através do contrato de comprova e venda anexado aos autos, com data anterior ao acidente e devidamente registrado em cartório. Ademais, ainda que não houvesse comprovação da propriedade do veículo, é cediço que a legitimidade ativa para a ação de reparação de danos, em caso de acidente de veículos, é de todo aquele que, direta ou indiretamente, venha a sofrer prejuízos, seja de ordem material ou moral, inobstante a ausência de prova da propriedade do veículo, pelo autor da ação. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Arguição de ausência de Responsabilidade Objetiva. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, artigos 3º, §2º, 6º, II e 14, §1º, do CDC. No caso dos autos, restou configurado o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o evento causador do dano ao apelado (acidente na via pública por falta de sinalização adequada). 3. Arguição de ausência de direito a indenização por Danos Morais. O Dano moral, quando não for presumido, hipótese dos autos, necessita da comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por aquele que pleiteia. Como cediço, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito suscitado pelo autor. 4. Consta da
petição inicial
que o
ato ilícito
(omissão municipal), que deu causa ao acidente, teria violado o princípio da dignidade da pessoa humana; teria ocasionado uma crise de hipertensão no Apelado, decorrente da batida do seu tórax contra a parte interna frontal do veículo, bem como, a batida da parte superior do seu crânio no vidro frontal do veículo. Contudo, o cotejo probatório anexado à inicial (recibo de quitação geral, nota do serviço de guincho e fotos do local do acidente) não é capaz de demonstrar, por si só, que a situação em análise ultrapassou a esfera do
mero aborrecimento
. Necessidade de exclusão da condenação por Danos Morais. 5. Arguição de ausência de direito a indenização por Perdas e Danos. O Apelo pleiteou a indenização em questão, em razão da alegada inatividade do veículo até o ajuizamento da ação. As perdas e danos consistem na indenização daquilo que o lesado efetivamente perdeu, ou, daquilo que o lesado deixou razoavelmente de ganhar em decorrência do evento danoso (artigo 402 do CC/02), de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito. O cotejo probatório anexado à inicial não demonstra que o veículo ficou em inatividade até o ajuizamento da ação, ou, situação que tenha ensejado prejuízo financeiro. Reforma da sentença para excluir a condenação por perdas e danos. 6. Diante da inversão do ônus de sucumbência, compete ao apelado o pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, custas processuais, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (artigo. 98, §3º do CPC/15). 7. Apelação conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a improcedência da Ação ante a exclusão da condenação em Danos Morais e Perdas e Danos e, condenar o Apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. 8. À unanimidade. (TJPA; APL-RN 0000318-90.2009.8.14.0301; Ac. 212269; Belém; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira; DJPA 02/03/2020; Pág. 644)

Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso para que seja mantida a sentença, e julgado improcedente o pleito no que tange ao dano moral.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de dano material, quanto ao conserto do veiculo, que ficou no valor
de R$ 13.335,05 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), conforme nota fiscal de menor valor (id. 172840201), anexo a inicial
, mesmo que o automóvel esteja em nome de terceiro alheio aos autos, ficou demonstrado através de boletim de ocorrência, fotos, e oitiva de testemunhas, que quem dirigia o carro no momento do acidente era o apelante, sendo certo que a este incube fazer o reparo no veiculo.

Dessa forma, deve ser ressarcido do valor gasto com o conserto do veículo, assistindo razão ao apelante nesse ponto, devendo ser retificada a sentença e o Município condenado ao pagamento de
R$ 13.335,05 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), em
danos materiais.

Por fim, com relação aos juros de mora e correção monetária, deve ser aplicado sobre o valor da condenação, nos termos do tema 905 STJ e 810 do STF.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de EDILSON GOMES DE SOUZA, para condenar o apelado GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP, ao pagamento de
R$ 13.335,05 (treze mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos)
, a título de danos materiais quanto aos gastos com o reparo do veículo danificado. E condeno subsidiariamente o Município de Cáceres somente no caso da impossibilidade daquela não poder arcar com o valor da condenação.

Consigno ainda que,
o termo inicial da atualização monetária do valor da indenização referente ao dano material incide a data do evento danoso, conforme sumula 43 do STJ.

Considerando o êxito somente em parte da pretensão inicial, deve ser aplicada a sucumbência recíproca em 50% para o apelante, e 50% para o apelado. No entanto,
fica com a sua exigibilidade em suspenso, para com o apelante, por este ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023